Tribunal: TJES
Processo: 0030442-87.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030442-87.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DAGOMAR PEREIRA FUNDAO e outros

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSO CIVIL / PREVIDENCIÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PETROS. REMUNERAÇÃO MÍNIMA POR NÍVEL E REGIME (RMNR) CRIADA PELO PLANO DE CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE CARGOS -PCAC/2007. VERBA NÃO PREVISTA NO PLANO DE BENEFÍCIO. INCABÍVEL EXTENSÃO AOS INATIVOS. ART. 41 DO PLANO DE BENEFÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE PARIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O entendimento aquietado deste egrégio TJES proclama que o invocado art. 41 do regulamento do plano de benefício de previdência complementar contratado, determina tão somente que o reajuste dos inativos e pensionistas seja procedido nas mesmas épocas em que forem feitos os reajustamentos gerais dos salários da patrocinadora, observando-se, neste contexto, o mesmo fator de correção, o que não se confunde com os eventuais índices aplicados, tampouco faz previsão de regime de paridade.

2. Some-se a isso, que esta Corte de Justiça também já firmou a orientação no sentido de que a RMNR (Remuneração Mínima por Nível e Regime) não foi aplicada indiscriminadamente a todos os empregados da empresa, mas apenas àqueles que faziam jus ao benefício, segundo critérios específicos estabelecidos, de modo que não pode ser considerada efetivo aumento salarial, a implicar majoração dos proventos dos aposentados para fins de equiparação, nos termos do art. 41 do Regulamento da apelada.

3. Recurso conhecido e desprovido, majorando-se os honorários advocatícios de 10 (dez) para 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa.

Vitória, 04 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0030442-87.20148.08.0024

Apelantes:
Dagomar Pereira Fundão e Zilma Carvalho Barbosa

Apelada:
Fundação Petrobras de Seguridade Social - PETROS

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Dagomar Pereira Fundão e Zilma Carvalho Barbosa contra a sentença de fls. 908-914, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor de Fundação Petrobras de Seguridade Social - Petros, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido improcedente.

Nas razões recursais de id. 944-982, os apelantes sustentam em síntese que a) a Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR) não é um abono ou benefício, mas o novo piso salarial da Petrobras, devendo ser estendido aos inativos por força do art. 41 do Regulamento do Plano Petros; b) as alterações regulamentares posteriores à adesão ou aposentadoria que restrinjam direitos são inválidas, pois o direito à paridade é adquirido e protegido pela Constituição Federal e pela Lei Complementar nº 109/2001; c) a atitude da Petrobras e da Petros configura quebra da boa-fé objetiva e da função social do contrato, violando os artigos 421, 422 e 423 do Código Civil; e d) o equilíbrio atuarial não é quebrado pela sua pretensão, e, subsidiariamente, os honorários advocatícios foram fixados em valor excessivo e devem ser reduzidos.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 12 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Não é inédita a controvérsia acerca da pretensão dos aposentados e pensionistas da PETROS à percepção da readequação de seus proventos conforme a implantação do PCAC-2007 (Plano de Cargos e Salários), que estabeleceu a tabela de RMNR (Remuneração Mínima por Nível e Regime) para os empregados ativos da patrocinadora, ou seja, buscam a equiparação, a pretexto da aplicação da norma estabelecida ao tempo da adesão ao plano de previdência privada.

Sucede que, sobre o tema, a tese recursal está em roda de colisão com o entendimento sufragado tanto no STJ como neste Tribunal de Justiça.

Aliás, de logo, destaco que a insurgência recursal no sentido de que a norma aplicável aos participantes de entidade de previdência privada é aquela vigente no momento da adesão do participante ao plano, por entender que as inovações regulamentares posteriores, mas desfavoráveis aos empregados aposentados, não podem prevalecer, máxime a pretexto de direito adquirido, estão sendo rechaçadas pelos arestos do STJ e deste TJES, como se depreende dos seguintes arestos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. CONCESSÃO. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. REGULAMENTO DA ÉPOCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO BENEFÍCIO. INCIDÊNCIA. NORMAS REGULAMENTARES VIGENTES NA DATA DA ADESÃO. AFASTAMENTO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. DIREITO ACUMULADO. OBSERVÂNCIA. REGIME DE CAPITALIZAÇÃO. FUNDO MÚTUO. PRÉVIO CUSTEIO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-ATUARIAL. PRESERVAÇÃO.

1. Polêmica em torno da definição acerca do regulamento aplicável ao participante de plano de previdência privada fechada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar, devendo ser definido se é o vigente à época da sua aposentadoria ou aquele em vigor ao tempo de sua adesão ao plano de benefícios.

2.
Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado. Esse entendimento se aplica a quaisquer das modalidades de planos de benefícios, como os Planos de Benefício Definido (BD), os Planos de Contribuição Definida (CD) e os Planos de Contribuição Variável (CV).

3. Recurso especial provido.

(REsp 1435837/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/02/2019, DJe 07/05/2019)

“[...] 6.
O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento, seguido por este eg. TJES, no sentido de que se aplicam aos participantes de previdência complementar fechada todas as alterações posteriores à sua adesão ao plano respectivo, já que, não existindo direito adquirido a regime jurídico, eles possuem somente mera expectativa de que permanecerão íntegras as regras vigentes no momento de sua adesão.”

(TJES, Apelação nº 024140231341, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA - Relator Substituto: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 29/01/2019, DJ: 05/02/2019)

De igual modo, realço a dissonância com a jurisprudência do STJ e deste TJES quanto à insurgência fundada na alegação de que tem direito aos reajustes concedidos através da implantação do novo PCAC e que não foram repassados aos aposentados e pensionistas conforme determina a regra do art. 41 do Plano de Benefícios da Petros c/c item 3.2 da Resolução 32-A da Petros.

A propósito, confira-se os seguintes precedentes do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. EXTENSÃO DE REAJUSTE RELATIVO À VERBA DENOMINADA REMUNERAÇÃO MÍNIMA POR NÍVEL E REGIME (RMNR), CONCEDIDO AOS ATIVOS. ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA FORMAÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Dessa forma, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.

2. A Segunda Seção desta Corte Superior consolidou o entendimento de que "Não é possível a concessão de verba não prevista no regulamento do plano de benefícios de previdência privada, pois a previdência complementar tem por pilar o sistema de capitalização, que pressupõe a acumulação de reservas para assegurar o custeio dos benefícios contratados, em um período de longo prazo" (Recurso Especial Repetitivo nº 1.425.326/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 1º/08/2014).

3.
É inviável a extensão aos proventos de complementação de aposentadoria dos mesmos índices de reajuste referentes à verba denominada Remuneração Mínima por Nível e Regime - RMNR -, concedida aos empregados em atividade por acordo coletivo de trabalho, em razão da ausência de prévia formação da reserva matemática. Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1313792/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 05/09/2019)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
EQUIPARAÇÃO DE PROVENTOS ENTRE ATIVOS E INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIO CUSTEIO. REGIME DE PROGRESSÃO DE CARREIRA E NÃO REAJUSTE SALARIAL.
ALTERAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.

1. Nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015, é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

2. Não cabe a inclusão, em proventos de complementação de aposentadoria pagos por entidade fechada de previdência privada, de verbas concedidas em acordo coletivo de trabalho aos empregados em atividade do patrocinador, por ausência prévia formação da reserva matemática necessária ao pagamento do benefício. Precedentes.

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e interpretar cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1807014/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 20/02/2020)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENTIDADE FECHADA. PCAC. ABONO. PARTICIPANTES EM ATIVIDADE. CONCESSÃO PELO PATROCINADOR. EXTENSÃO AOS INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
Não podem ser estendidos à complementação de aposentadoria dos inativos os ganhos reais, sobretudo sem a respectiva fonte de custeio, a exemplo de direitos aplicáveis somente aos empregados da ativa, advindos da implantação do novo PCAC e que envolvem promoções e aumentos por mérito
.

3.
As normas do plano de benefícios que asseguraram os reajustes dos valores das suplementações de aposentadoria nas mesmas épocas em que forem feitos os reajustes salariais, não se referem à igualdade de base salarial dos trabalhadores em atividade.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1678101/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2018, DJe 26/10/2018)

No mesmo sentido, destaco a firme orientação deste TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO INEXISTENTE COISA JULGADA APLICAÇÃO DO CDC VEDAÇÃO SÚMULA 563 DO STJ - AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR PRESSUPOSTO PROCESSUAL NEGATIVO INOCORRENTE - REMUNERAÇÃO MENSAL - DIFERENÇAS DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - PETROS ART. 41 DO RPB - PCAC 2007 PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS INEXISTENTE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Conforme já definiu o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1370191/RJ, em sede de recurso repetitivo, tema 936, o patrocinador não tem legitimidade passiva nos litígios envolvendo o participante ou assistido e o plano de previdência complementar.

2 - Dita a súmula 563 do Superior Tribunal de Justiça que O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas.

3 - Não se reconhece a coisa julgada, como pressuposto processual negativo, se ausente a identidade da causa de pedir, conforme dispõe o artigo 337, §2º, do CPC.

4 - Nos anos de 2004 a 2007, deu-se a implantação de Plano de Cargos e Salários, que estabeleceu a RMNR (Remuneração Mínima por Nível e Regime), plano este que constitui instrumento de política remuneratória, pelo qual a PETROBRAS instituiu parâmetros mínimos de remuneração de seus empregados que se encontravam em atividade, de acordo com a região do país em que atuavam, o nível salarial do cargo ou classe e regime de trabalho.

5 - Os acordos coletivos de trabalho, quanto à RMNR (Remuneração Mínima por Nível de Regime), em verdade não concedem reajustes salariais, mas sim estabelecem patamares mínimos de remuneração salarial, variáveis segundo o cargo, regime e localidade, inexistindo a aplicação indistinta e generalizada da mencionada renda a todos os funcionários, mas contemplando apenas aqueles que faziam jus ao benefício de acordo com os critérios ali estabelecidos. Ou seja, não houve aumento geral aos empregados.

6 -
O art. 41 do Regulamento do Plano de Benefícios, não prevê, propriamente, a paridade entre ativos e inativos, mas, tão somente, o reajuste nas mesmas épocas dos reajustes salariais da patrocinadora, aplicando-se às suplementações, determinado Fator de Correção indicado por uma fórmula, que não corresponde, de maneira exata, à correção ou ao índice de correção dos salários dos trabalhadores ativos.
(TJES, Classe: Apelação, 024130416563, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017 ).

7 - Não podem ser estendidos à complementação de aposentadoria dos inativos ganhos reais, sobretudo sem a respectiva fonte de custeio, a exemplo de direitos aplicáveis somente aos empregados da ativa, advindos da implantação do novo PCAC e da tabela RMNR (remuneração mínima por nível e regime de trabalho) que envolvem promoções e aumentos por mérito. A sua concessão indiscriminada aos inativos comprometeria a estabilidade atuarial do plano, regido pelo princípio do mutualismo.

8 Segundo previsão do artigo 85, §2º, do CPC, o valor da verba honorária foi fixado, segundo os preceitos legais, considerando, inclusive, o lapso temporal de trâmite do feito.

9- Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130103575, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/03/2020, Data da Publicação no Diário: 10/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA - PREVIDÊNCIA PRIVADA PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS INEXISTÊNCIA REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E SALÁRIOS QUE NÃO SE APLICA AOS INATIVOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS EM SEDE RECURSAL RECURSO IMPROVIDO.

1.
Mostra-se incabível a complementação de aposentadoria em razão do reenquadramento dos funcionários da ativa em decorrência da nova tabela salarial criada pelo PCAC 2007 e Remuneração Mínima por Nível e Regime, os quais apenas fixaram patamares mínimos de remuneração, variáveis conforme o cargo, regime de trabalho e localidade de atuação
.

2. O critério estabelecido no Regulamento da Fundação Petros para reajustar o valor das suplementações é o reajustamento salarial da patrocinadora para os empregados na ativa, o qual não se confunde com a alteração da remuneração por nível de regime, prevista em acordos coletivos de trabalho. Precedentes.

3. O STJ ratificou que a extensão de vantagens pecuniárias ou mesmo reajustes salariais concedidos aos empregados de uma empresa ou categoria profissional, de forma direta e automática, aos proventos de complementação de aposentadoria de ex-integrantes dessa mesma empresa ou categoria profissional, independentemente de previsão de custeio para o plano de benefícios correspondente, não se compatibiliza com o princípio do mutualismo inerente ao regime fechado de previdência privada (Resp 1.207.071/RJ .

4. A fastado o caráter de efetivo e irrestrito aumento salarial das alterações introduzidas pelo PCAC, não há que se falar em incidência do artigo 41 do regulamento da Petros, não havendo afronta ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido dos autores e aos contratos vigentes.

5. Considerando o trabalho adicional realizado e a norma cogente contida no §11 do art. 85 do NCPC, devem ser majorados os honorários advocatícios fixados.

6. Recurso improvido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140357807, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 19/02/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PETROS. REMUNERAÇÃO MÍNIMA POR NÍVEL E REGIME (RMNR) CRIADA PELO PLANO DE CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE CARGOS-PCAC/2007. EXTENSÃO AOS INATIVOS. ART. 41 DO PLANO DE BENEFÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE PARIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1) O C. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial nº 1.425.326/RS, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, admitido sob a sistemática dos recursos repetitivos, pacificou a tese de que não se pode estender aos benefícios dos assistidos da previdência complementar (independentemente da nomenclatura adotada) e vantagens de qualquer natureza. Ainda, foi reiterado o entendimento de que não é possível a concessão de verbas não previstas no contrato previdenciário (regulamento do plano).

2) O PCAC-2007 é integralmente voltado aos empregados em atividade, estabelecendo enquadramentos em cargos, mobilidade por desempenho e antiguidade, abono aos empregados em efetivo exercício, reposição de níveis aos empregados em efetivo exercício, e Remuneração Mínima (RMNR) aos referidos empregados.

3) A interpretação deste E. Tribunal para o do art.41 do Regulamento é a de que a referida disposição garante apenas a utilização de um fator de correção dos valores das suplementações, que se baseia no salário de participação, o que não implica em paridade entre os empregados da ativa e os beneficiários do plano de previdência privada. Precedentes.

4) O percentual estipulado de honorários de sucumbência está no limite mínimo previsto no §2º do art. 85, CPC, motivo pelo qual não pode ser considerado irrazoável ou absurdo o arbitramento que pautou-se na forma da lei. Tampouco deve-se empregar o disposto no §8º do art. 85, CPC, porquanto não se trata de causa de valor inestimável ou irrisório proveito econômico, ou mesmo baixo valor da causa.

5) Recurso desprovido.

(TJES, Apelação Cível, 047150037324, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 14/02/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO A NORMA DO ART. 41 DO REGULAMENTO DO PLANO DE PREVIDÊNCIA E DO ITEM 3.2 DA RESOLUÇÃO 32-A DA PETROS. CONTRADIÇÃO DO ACÓRDÃO COM ELEMENTOS DOS AUTOS QUANTO A NATUREZA DA RMNR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

1) Os embargantes alegam que o acórdão teria sido omisso ou contraditório quanto a interpretação do art. 41 do Regulamento do Plano de Benefícios e do item 3.2 da Resolução 32-A da Petros, mas é possível perceber a reiteração de toda a tese já debatida pela Câmara Cível no acórdão combatido.

2) Acerca das Resoluções 32-A e da 32-B, embora não tenham sido colacionadas aos autos, seus conteúdos, disponíveis na internet, não tem o condão de infirmar o raciocínio construído de que descabe a paridade desejada pelos embargantes. A concessão de níveis salariais aos empregados em atividade não se confunde com reajustamentos salariais concedidos pela Patrocinadora (Petrobras), daí a inteligência dos artigos 41 e 42 do Regulamento combinada à das Resoluções 32-A e 32-B, extrai-se a conclusão de que não há garantia de paridade de reajustes entre o pessoal da ativa e os aposentados e pensionistas.

3) Inexistência da alegada contradição entre os fundamentos do acórdão e elementos dos autos, referente a natureza jurídica da RMNR - Remuneração Mínima por Nível e Regime, uma vez que, só existe contradição quando há proposições inconciliáveis entre o fundamento e o dispositivo (EDcl no AgRg no AREsp 247.116/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 21/02/2013, DJe 01/03/2013), e não quando o órgão julgador dá interpretação a norma legal diferente da pretendida pelo recorrente.

4) Buscam os embargantes a rediscussão das matérias, a fim de obter um novo julgamento do recurso de apelação, tendo em vista o pronunciamento emitido pelo Estado-juiz em sentido contrário à pretensão por ele ostentada, o que por óbvio refoge ao propósito dos aclaratórios. Precedente.

5) Embargos de declaração, mesmo com a finalidade de prequestionamento, pressupõe a existência de vício no ato judicial objurgado, não verificado no caso em análise.

6) Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Embargos de Declaração Ap, 024130273170, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data da Publicação no Diário: 11/07/2019)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. ILEGITIMIDADE DA PETROBRÁS. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA PATROCINADORA.
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. REAJUSTE DOS INATIVOS. INVOCAÇÃO DO ART. 41 DA PETROS. INEXISTÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O patrocinador não possui legitimidade para figurar no polo passivo de demandas que envolvam participante e entidade de previdência privada (c. STJ, REsp 1443304/SE). Precedentes do E. TJES. Preliminar de litisconsórcio passivo necessário rejeitada.

2.
Todas as Câmaras isoladas do E. TJES possuem o entendimento dominante de que o art. 41 do Regulamento do Plano de Benefício da Petros garante apenas a periodicidade e a utilização de um fator de correção dos valores das suplementações, que se baseia no salário de participação, o que não implica em paridade entre os empregados da ativa e os inativos. Precedentes do E. TJES.

3. Em relação aos honorários recursais, previstos ineditamente no art. 85, § 11 do CPC/15, incidem os mesmos na hipótese, tendo em vista que a sentença marco temporal considerado para sua aplicação, de acordo com jurisprudência do STJ e deste tribunal foi proferida após a vigência do novo codex.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Apelação nº 024130153166, Relator DES.: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. LITISPENDÊNCIA. REJEIÇÃO. INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO LUGAR. REJEIÇÃO. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO COM PETROBRÁS. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO REJEITADA.
SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PETROS. REMUNERAÇÃO MÍNIMA POR NÍVEL E REGIME (RMNR) CRIADA PELO PLANO DE CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE CARGOS-PCAC/2007. VERBA NÃO PREVISTA NO PLANO DE BENEFÍCIO. INCABÍVEL EXTENSÃO AOS INATIVOS. ART. 41 DO PLANO DE BENEFÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE PARIDADE. MERA DETERMINAÇÃO DE REAJUSTE CONFORME FATOR DE CORREÇÃO INFORMADO
. RECURSO DESPROVIDO.

1) A litispendência ocorre quando se reproduz ação idêntica, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido. O pedido desta demanda limita-se à pretensão de que seja incorporado aos benefícios de suplementação de aposentadoria/pensão dos autores os percentuais de reajuste dos empregados em atividade na Petrobrás, representados pelos níveis criados no Acordo Coletivo de Trabalho de 2011/2013, destoando dos objetos das demandas mencionadas. Preliminar rejeitada.

2) A Incompetência relativa em razão do lugar é matéria aduzida apenas neste recurso de apelação, não sendo suscitada na instância inferior, o que, nos termos do art. 1.014 do CPC, caracteriza inovação recursal. Ademais, tratando-se de incompetência relativa, a não arguição em preliminar de contestação implica na prorrogação de competência, nos termos do artigo 65 do CPC. Preliminar rejeitada.

3) Não há litisconsórcio necessário entre a instituição que gera o fundo de previdência complementar (Petrobrás) e a instituição patrocinadora, ainda mais quando a discussão está restrita ao benefício previdenciário. Precedentes. Preliminar rejeitada.

4) Versando a discussão sobre obrigação de trato continuado, representada pelo pagamento de suplementação de aposentadoria, a prescrição alcança tão-somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, e não o próprio fundo de direito. Precedente. In casu, não há se falar em prescrição nem mesmo de eventuais parcelas vencidas anteriormente. Prejudicial rejeitada.

5)
O C. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial nº 1.425.326/RS, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, admitido sob a sistemática dos recursos repetitivos, pacificou a tese de que não se pode estender aos benefícios dos assistidos da previdência complementar (independentemente da nomenclatura adotada) e vantagens de qualquer natureza. Ainda, foi reiterado o entendimento de que não é possível a concessão de verbas não previstas no contrato previdenciário (regulamento do plano).

6)
O PCAC-2007 é integralmente voltado aos empregados em atividade, estabelecendo enquadramentos em cargos, mobilidade por desempenho e antiguidade, abono aos empregados em efetivo exercício, reposição de níveis aos empregados em efetivo exercício, e Remuneração Mínima (RMNR) aos referidos empregados.

7)
A interpretação deste E. Tribunal para o do art. 41 do Regulamento é a de que a referida disposição garante apenas a utilização de um fator de correção dos valores das suplementações, que se baseia no salário de participação, o que não implica em paridade entre os empregados da ativa e os beneficiários do plano de previdência privada. Precedentes.

8) Em relação aos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, à luz do art. 85, §2º, CPC o percentual estipulado foi o limite mínimo previsto no referido artigo legal, motivo pelo qual não pode ser considerado irrazoável ou absurdo o arbitramento que pautou-se na forma da lei. Tampouco deve-se empregar o disposto no §8º do art. 85, CPC, porquanto não se trata de causa de valor inestimável ou irrisório proveito econômico, ou de valor da causa muito baixo. 9) Recurso desprovido.

(TJES, Apelação nº 024130273170, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/04/2019, Data da Publicação no Diário: 17/04/2019)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA (PETROS). INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DAS REGRAS VIGENTES AO TEMPO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS.
PAGAMENTO DE DIFERENÇA DO BENEFÍCIO SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. EXTENSÃO DA SISTEMÁTICA DE REMUNERAÇÃO MÍNIMA POR NÍVEL E REGIME INSTITUÍDO COM O PLANO DE CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE CARGOS/2007. BENEFÍCIO APLICADO APENAS A DETERMINADOS PROFISSIONAIS ATIVOS
. OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA CLÁUSULA 36ª, DO TERMO ADITIVO AO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO-2007.
ARTIGO 41 DO PLANO BÁSICO PETROS. REGIME DE PARIDADE. INEXISTÊNCIA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. As regras do plano de aposentadoria a serem aplicadas aos beneficiários de entidades de previdência complementar fechada são aquelas vigentes quando da implementação dos requisitos, e não da sua admissão, cuja relação jurídica não se submete às disposições do Estatuto Consumerista. Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

II.
No caso em apreço, busca a Recorrente, com fulcro no artigo 41, do Regulamento Petros, a concessão de suplementação de sua pensão, em razão da sistemática de Remuneração Mínima por Nível e Regime, instituído com a implantação do Plano de Classificação e Avaliação de Cargos/2007.

III.
O artigo 41, do Regulamento Básico da PETROS apenas determina que o reajuste dos inativos e pensionistas seja procedido nas mesmas épocas em que forem feitos os reajustamentos gerais dos salários da patrocinadora, observando-se, neste contexto, o mesmo fator de correção, o que não se confunde com os eventuais índices aplicados, tampouco faz previsão de regime de paridade
.

IV.
A Remuneração Mínima por Nível e Regime, ao contrário do alegado pelos Recorrentes, não revela benefício atribuído a toda a categoria de profissionais ativos da Petrobrás, mas apenas aqueles que, em razão de certas peculiaridades, percebem remuneração inferior ao padrão mínimo estipulado pela empresa, os quais passariam a fazer jus a uma parcela intitulada Complemento da RMNR, consoante se depreende da Cláusula 36ª, do Termo Aditivo ao Acordo Coletivo de trabalho-2007.

V.
Afastada a hipótese de reajuste genérico e estendido a toda a categoria de trabalhadores ativos, não há falar-se em direito à suplementação de pensão à Recorrente, nos moldes formulados na exordial.

VI. Recurso conhecido e desprovido.

VII. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

(TJES, Apelação nº 024151340007, Relator DES.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/10/2018, Data da Publicação no Diário: 17/10/2018)

EMENTA: PROCESSO CIVIL AÇÃO ORDINÁRIA
PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS INEXISTÊNCIA REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E SALÁRIOS QUE NÃO SE APLICA AOS INATIVOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS EM SEDE RECURSAL RECURSO DESPROVIDO.

1. Mostra-se incabível a complementação de aposentadoria em razão do reenquadramento dos funcionários da ativa em decorrência da nova tabela salarial criada pelo PCAC 2007 e Remuneração Mínima por Nível e Regime, os quais apenas fixaram patamares mínimos de remuneração, variáveis conforme o cargo, regime de trabalho e localidade de atuação).

2. O critério estabelecido no Regulamento da Fundação Petros para reajustar o valor das suplementações é o reajustamento salarial da patrocinadora para os empregados na ativa, o qual não se confunde com a alteração da remuneração por nível de regime, prevista em acordos coletivos de trabalho. Precedentes.

3. O STJ ratificou que a extensão de vantagens pecuniárias ou mesmo reajustes salariais concedidos aos empregados de uma empresa ou categoria profissional, de forma direta e automática, aos proventos de complementação de aposentadoria de ex-integrantes dessa mesma empresa ou categoria profissional, independentemente de previsão de custeio para o plano de benefícios correspondente, não se compatibiliza com o princípio do mutualismo inerente ao regime fechado de previdência privada (Resp 1.207.071/RJ).

4 .
A fastado o caráter de efetivo e irrestrito aumento salarial das alterações introduzidas pelo PCAC, não há que se falar em incidência do artigo 41 do regulamento da Petros, não havendo afronta ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido dos autores e aos contratos vigentes.

5. Considerando o trabalho adicional realizado e a norma cogente contida no §11 do art. 85 do NCPC, devem ser majorados os honorários advocatícios fixados.

6. Recurso desprovido.

(TJES, Apelação nº 024160131405, Relator DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/07/2018, Data da Publicação no Diário: 30/07/2018)

EMENTA. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA (PETROS). P
AGAMENTO DE DIFERENÇA DO BENEFÍCIO. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EXTENSÃO DA SISTEMÁTICA DE REMUNERAÇÃO MÍNIMA POR NÍVEL E REGIME INSTITUÍDO COM O PLANO DE CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE CARGOS. NÃO CONSTATADA INFRINGÊNCIA AO ARTIGO 41 DO PLANO PETROS. REGIME DE PARIDADE. INAPLICÁVEL
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não é possível aplicar a complementação de aposentadoria em razão do reenquadramento dos funcionários da ativa em decorrência da nova tabela salarial criada pelo PCAC 2007 e Remuneração Mínima por Nível e Regime;

2. Tanto o PCAC 2007, quanto o RMNR optaram por fixar níveis mínimos de remuneração, máxime de acordo com o cargo, regime de trabalho e localidade onde se desempenha a função;

3. Não há falar em reajustamento, sendo certo que houve uma reestruturação de cargos e salários, em respeito às particularidades de todos os empregados que estão na ativa. Neste particular, não há acréscimo no salário, ou mesmo majoração, nos proventos daqueles trabalhadores aposentados ou pensionistas.

4. Afastado o caráter de efetivo e irrestrito aumento salarial das alterações introduzidas pelo PCAC, não há que se falar em incidência do artigo 41 do regulamento da Petros, não vislumbrando afronta ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos contratos vigentes;

5. considerando o trabalho adicional realizado e a norma cogente contida no §11 do art. 85 do NCPC, majoro os honorários para R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

6. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Apelação nº 024151662327, Relator DES.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018)

Como se observa, por qualquer ângulo que se mire a questão, a exegese cristalizada no âmbito deste sodalício também não alberga a fundamentação contida no recurso do apelante.

Afinal, o entendimento sedimentado neste egrégio TJES proclama que o invocado
art. 41 do Regulamento do Plano de Benefícios de previdência complementar contratado, determina tão somente que o reajuste dos inativos e pensionistas seja procedido nas mesmas épocas em que forem feitos os reajustamentos gerais dos salários da patrocinadora, observando-se, neste contexto, o mesmo fator de correção, o que não se confunde com os eventuais índices aplicados, tampouco faz previsão de regime de paridade.

Some-se a isso, que esta Corte de Justiça também já firmou a orientação no sentido de que, por outro lado, a RMNR não foi aplicada indiscriminadamente a todos os empregados da empresa, mas apenas àqueles que faziam jus ao benefício, segundo critérios específicos estabelecidos, de modo que não pode ser considerada efetivo aumento salarial, a implicar majoração dos proventos dos aposentados para fins de equiparação, nos termos do art. 41 do Regulamento da apelada.

Por fim, reputo que os honorários advocatícios foram fixados segundo o menor patamar objetivo disposto no § 2º, do art. 85, do CPC, isto é, 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa pelo próprio apelante, de modo que não importa em quantia excessiva, tampouco irrisória para remunerar o
mister
da advocacia, revelando-se adequada, segundo as peculiaridades da causa.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e ele
nego provimento
, majorando os honorários advocatícios para o importe de 11% (onze por cento) sobre o valor dado a causa, nos termos do § 11, do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

E. Pares, após examinar os autos, de forma muito respeitosa, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira